Tribunal: TJDFT
Processo: 0725342-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0725342-68.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: RONEI EVANGELISTA DOURADO, CLAUDIO ALVES CUNHA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas nos autos da ação monitória que ajuizou em face de RONEI EVANGELISTA DOURADO e CLAUDIO ALVES CUNHA (processo n. 0702095-98.2021.8.07.0019), que indeferiu o pedido de pesquisa de endereço dos réus por meio dos sistemas disponíveis. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 16 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator